Tribunal: CARF
Processo: 10830.005382/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.005382/2008-12
ACÓRDÃO
9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CARIBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2401-009.753 (fls. 290/293), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para que fossem
processados os pedidos de restituição efetuados pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa cedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que sejam processados os pedidos de
restituição efetuados pelo sujeito passivo.
Utilizo trechos do relatório contido na decisão recorrida, por bem retratar a
questão:
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2005 a 06/2005, referente à retenção de 11% incidente sobre a
nota fiscal de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada
durante a execução da obra de construção civil "Shopping Prado", conforme
Relatório Fiscal, fls. 49/52. Consta do Relatório Fiscal que:
Conforme determina o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, na redação
dada pela Lei n° 9.711/1998, os valores das retenções incidentes sobre as
notas fiscais ou faturas deveriam ser recolhidos em nome dos prestadores
de serviço.
O Contribuinte ora autuado recolheu todas as retenções efetuadas por
ocasião da contratação dos prestadores de serviço pessoas jurídicas, porém
parte destes recolhimentos, ao invés de serem feitos em nome dos
prestadores de serviços, foram realizados em seu nome, informando a
matrícula CEI n° 50.013,52094-72 da obra de construção civil de sua
propriedade.
Alguns recolhimentos relativos a retenções sobre NF de prestadores de
serviço realizados indevidamente na matricula da obra, foram feitos
individualmente por empresa contratada, o que possibilitou a esta
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
3
fiscalização identificá-los e solicitar a transferência de tais valores aos
respectivos CNPJ dos prestadores, conforme quadro resumo anexo ao
presente relatório.
Os valores recolhidos indevidamente de forma agrupada na matrícula da
obra de construção civil ora fiscalizada, em razão da impossibilidade de
desmembramento no sistema corporativo da Receita Federal do Brasil, não
foram transferidos para os CNPJ das empresas prestadoras dos serviços e
são o objeto do presente Auto de Infração.
Esta fiscalização orientou o Contribuinte que poderá requerer a restituição
dos valores recolhidos indevidamente na matrícula da obra de forma
equivocada, nos moldes estabelecidos em Lei, uma vez que tais
recolhimentos não foram por ele compensados.
(...)
Cientificado do Acórdão em 14/8/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 222), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 8/9/09, fls. 223/237, que contém,
em síntese:
(...)
Alega que o crédito tributário foi extinto em razão do pagamento, nos termos do
CTN, art, 156, I. Diz que por equívoco e em razão das constantes alterações na
legislação previdenciária, os recolhimentos referentes aos diversos prestadores de
serviços no mesmo mês foram feitos em uma única GPS, indicando no campo
"identificador" o CEI da obra e não o CNPJ de cada uma das empresas
contratadas. Aponta que na parte inferior de cada guia GPS consta a
discriminação individualizada do valor correspondente a cada prestador de
serviço. Entende que o erro é passível de correção, com o desmembramento das
guias.
Inicialmente, o contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de fls. 304/314,
que foram rejeitados (fls. 318/324).
O Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
330/352) visando rediscutir as seguintes matérias: “a) Havendo o recolhimento da contribuição,
eventual erro formal na guia deve ser relevado, em observância ao princípio da verdade
material”; e “b) Da necessidade de aplicação da Súmula CARF no 76”.
Pelo despacho de fls. 389/395, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “a) Havendo o recolhimento da
contribuição, eventual erro formal na guia deve ser relevado, em observância ao princípio da
verdade material”, com base no acórdão paradigma no 2202-005.714.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 405/412.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) Havendo o recolhimento da contribuição, eventual erro formal na guia deve
ser relevado, em observância ao princípio da verdade material (com base no
acórdão paradigma no 2202-005.714).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 290/293):
Relatório
(...)
O Contribuinte ora autuado recolheu todas as retenções efetuadas por ocasião da
contratação dos prestadores de serviço pessoas jurídicas, porém parte destes
recolhimentos, ao invés de serem feitos em nome dos prestadores de serviços,
foram realizados em seu nome, informando a matrícula CEI n° 50.013,52094-72
da obra de construção civil de sua propriedade.
Alguns recolhimentos relativos a retenções sobre NF de prestadores de serviço
realizados indevidamente na matricula da obra, foram feitos individualmente
por empresa contratada, o que possibilitou a esta fiscalização identificá-los e
solicitar a transferência de tais valores aos respectivos CNPJ dos prestadores,
conforme quadro resumo anexo ao presente relatório.
Os valores recolhidos indevidamente de forma agrupada na matrícula da obra
de construção civil ora fiscalizada, em razão da impossibilidade de
desmembramento no sistema corporativo da Receita Federal do Brasil, não
foram transferidos para os CNPJ das empresas prestadoras dos serviços e são o
objeto do presente Auto de Infração.
(...)
Voto
(...)
Em que pese o recorrente insistir na possibilidade do aproveitamento dos valores,
também restou suficientemente esclarecido a impossibilidade de tal
procedimento. E isso não ocorreu por alterações constantes da legislação
previdenciária, pois o dispositivo legal da retenção começou a produzir seus
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
5
efeitos em 02/1999 e os fatos geradores objeto da presente autuação são do ano
2005!
Uma vez que o recolhimento não foi realizado no CNPJ dos prestadores de
serviços, eles não poderiam se aproveitar dos valores recolhidos como crédito a
seu favor perante a RFB. Foi esse o prejuízo a que se refere a DRJ. E,
evidentemente, causado pelo recolhimento feito de forma incorreta pelo autuado
e não por culpa da RFB.
(...)
Ao contrário do que entende o recorrente, o débito não está quitado, pois foi
efetuada a retenção e não foi feito o recolhimento, como determina a legislação
aplicável, nos CNPJs dos prestadores de serviços.
(...)
Não há que se falar em ofensa ao princípio do não confisco, uma vez que a própria
fiscalização orientou o contribuinte a efetuar os recolhimentos de forma correta e
efetuar pedidos de restituição dos valores recolhidos a maior na matrícula CEI da
obra.
Tais pedidos já foram feitos pelo contribuinte (conforme documentos juntados às
fls. 242/266), devendo ser processados.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2202-005.714:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2005.
(...)
PREENCHIMENTO DA GFIP E GPS. ERROS DE NATUREZA FORMAL. RELEVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Falhas de natureza formal no preenchimento de GFIP e GPS, tais como erros de
código, CNPJ de empresa diversa ou matrícula CEI diferente da obra fiscalizada,
podem ser relevadas ante a apresentação de elementos que demonstram o
escorreito recolhimento ou a sua desnecessidade, em atenção ao princípio da
verdade material.
(...)
Relatório
(...)
De acordo com o relatório fiscal (f. 36/49), a ora recorrente foi autuada por deixar
de proceder a retenção de 11% (onze por cento) sobre os valores pagos para
empresas prestadoras de serviços, relativamente a serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, sobretudo na área de construção civil.
(...)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
6
Voto
(...)
III – DA (IM)POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DE ERROS FORMAIS: DA (NÃO)
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO
Compulsada a documentação acostada, nota-se estar a recorrente continuamente
envidando esforços para demonstrar a insubsistência da autuação, acostando
provas, pareceres jurídicos, além de extensiva manifestação sobre o resultado da
diligência fiscal. Não nega ter incorrido em falhas de natureza formal no
preenchimento de GFIP e GPS; mas, ao seu sentir, tais vícios poderiam ser
relevados ante a apresentação de elementos que demonstram o escorreito
recolhimento ou a sua desnecessidade.
Conforme lançado na resolução que determinou fosse o feito baixado em
diligência, em casos verificados por amostragem,
(...) o valor apurado e recolhido na GPS coincide com o valor apurável
conforme a NF que lastreou o lançamento. Ora, se a NF foi considerada na
base de cálculo como referente a prestação de serviço em prol da
Contribuinte, então as GPS recolhidas em relação a essas NFs devem ser
consideradas, ainda que a Contribuinte tenha, equivocadamente,
apresentado outro código identificador, como o CEI da própria obra onde o
serviço foi prestado ao invés do CNPJ da empresa prestadora do serviço (f.
1511; sublinhas deste voto)
Assim, em atenção ao princípio da verdade material, aferido, mediante
documentação hábil e idônea, ter ocorrido o devido recolhimento da
contribuição, não há motivos para, em razão de vícios de cariz formal, exigir
novamente o pagamento da exação. Feitas essas considerações, passo à análise
do caso em espeque.
(...)
Para recusar as GPS referentes às demais notas emitidas pela empresa Ramos
Catarino, a instância “a quo” afirmou que não foi utilizado como identificador o
CNPJ da prestadora de serviço (de no x), nem o CEI utilizado no auto de infração
(de no y), e sim outro CEI (de no z). Quando da conversão do julgamento em
diligência foi solicitado que a autoridade lançadora, conforme já narrado,
informasse “(...) a que se refere o no “z”, contido nas GPS's apresentadas, e
esclare[cesse] se está vinculado de alguma forma ao Contribuinte ou a alguma
obra específica” (f. 1515).
Em resposta, a autoridade notificadora esclareceu que “( ...) a obra de matrícula
CEI “z” não está vinculada à empresa fiscalizada VG Brasil, sendo de propriedade
da empresa Ramos Catarino Construtora e Incorporação Ltda.” (f. 1518) Do cotejo
da documentação acostada – f. 353/354, 355/357, 358/359, 360/361, 362/364,
367/368, 370/371 –, noto que, em que pese ter sido inserida na GPS a matrícula
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
7
CEI de obra de propriedade da construtora prestadora de serviço (ao invés da
matrícula CEI pertencente à obra fiscalizada, de propriedade da empresa
autuada), os valores lançados na GPS são idênticos àqueles discriminados nas
notas fiscais de referência, o que demonstra, a meu aviso, ter a recorrente
incorrido em mero erro de natureza formal.
[...]
Tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar que o valor apurado e recolhido
na GPS coincide com o valor apurável conforme as notas fiscais, merecem ser
excluídas da base de cálculo os lançamentos referentes aos pagamentos
efetuados em favor da Construtora Ramos Catarino e Incorporadora Ltda.
Nota-se que tanto o acórdão recorrido como o paradigma envolvem a retenção e
recolhimento dos 11% (onze por cento) sobre os valores pagos para empresas prestadoras de
serviços; ademais, tratam de erro cometido pelo tomador de serviço quando do preenchimento da
GPS, ao não identificar o recolhimento com o CNPJ do prestador, mas sim com o CEI da obra.
Contudo, apesar de uma análise inicial verificar-se semelhança entre os casos,
entendo, com a devia vênia, pela existência de uma divergência fática entre o paradigma e a
situação ora em análise. Isso porque o caso paradigma foi expresso em acolher o pleito da
contribuinte para as situações em que as GPSs coincidiam com o valor apurável nas Notas Fiscais.
Em outras palavras, o que o acórdão paradigma decidiu fazer foi, justamente, o que
a autoridade fiscal já fez quando do presente lançamento: alocar os recolhimentos efetuados
equivocadamente através de matrícula CEI aos respectivos CNPJs dos prestadores de serviço
quando passíveis de identificação e de transferência. Cita-se novamente trecho do relatório
contido no acórdão recorrido (fl. 291):
Alguns recolhimentos relativos a retenções sobre NF de prestadores de serviço
realizados indevidamente na matricula da obra, foram feitos individualmente
por empresa contratada, o que possibilitou a esta fiscalização identificá-los e
solicitar a transferência de tais valores aos respectivos CNPJ dos prestadores,
conforme quadro resumo anexo ao presente relatório.
Para os recolhimentos efetuados de forma agrupada, não foi possível realizar a
transferência aos CNPJs dos prestadores em razão da impossibilidade de desmembramento no
sistema, sendo de rigor o lançamento de ofício, conforme destacado no relatório do acórdão
recorrido (fl. 291).
Os valores recolhidos indevidamente de forma agrupada na matrícula da obra de
construção civil ora fiscalizada, em razão da impossibilidade de
desmembramento no sistema corporativo da Receita Federal do Brasil, não
foram transferidos para os CNPJ das empresas prestadoras dos serviços e são o
objeto do presente Auto de Infração.
No caso paradigma, fica claro que, após diligência, a autoridade fiscal constatou:
“em que pese ter sido inserida na GPS a matrícula CEI de obra de propriedade da construtora
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
8
prestadora de serviço (ao invés da matrícula CEI pertencente à obra fiscalizada, de propriedade da
empresa autuada), os valores lançados na GPS são idênticos àqueles discriminados nas notas
fiscais de referência, o que demonstra, a meu aviso, ter a recorrente incorrido em mero erro de
natureza formal”. Assim, a turma paradigmática decidiu:
Tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar que o valor apurado e recolhido
na GPS coincide com o valor apurável conforme as notas fiscais, merecem ser
excluídas da base de cálculo os lançamentos referentes aos pagamentos
efetuados em favor da Construtora Ramos Catarino e Incorporadora Ltda.
Do acima exposto, resta demonstrado que a determinação do acórdão paradigma
foi de excluir do lançamento valor quando passível de identificação o CNPJ do prestador, bem
como seja possível a transferência; ato que, repise-se, já foi promovido pela autoridade lançadora
neste caso.
Como o presente lançamento envolve apenas as GPSs com valores recolhidos de
forma agrupada, ou seja, com relação a mais de um prestador de serviço, (e isto está claro no
acórdão recorrido), não se pode ter certeza se a Turma paradigmática daria provimento ao pleito
do contribuinte caso estivesse analisando o presente processo.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2202-005.714 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial da contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.766 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.005382/2008-12
9
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 425
DF CARF MF
Original